Tribunal: TJMT
Processo: 1024715-90.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1024715-90.2017.8.11.0041
APELANTE: AGOSTINHO HIDEAKI NOHAMA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Agostinho Hideaki Nohama, em face do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução no 1024715-90.2017.811.0041, que não admitiu os Embargos ante a ausência de garantia do Juízo.
Irresignado, ressalta o Recorrente que é beneficiário da justiça gratuita, o que demonstra a sua incapacidade patrimonial e financeira para assumir qualquer tipo de encargo, ainda mais diante do valor astronômico da ação de execução fiscal, superior a 3 bilhões de reais.
Afirma que a exigência de garantia, em situação como a demonstrada nos autos, fere o direito constitucional do acesso à Justiça, além do disposto no art. 5o, XXXV, da Carta Política e o art. 914 do CPC.
Cita precedente jurisprudencial do E. STJ, REsp 112815/SP, da Relatoria do Min. Luiz Fux.
Alternativamente, afirma a possibilidade dos Embargos à Execução serem recebidos como Ação Anulatória, para que se possa garantir o acesso à justiça.
Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que se declare a inconstitucionalidade incidental do disposto no § 1o, art. 16, da Lei Federal 6.830/80, afastando óbice ao processamento dos embargos à execução, ou “sejam estes embargos recebidos como ação de conhecimento autônoma (anulatória), de molde a garantir que o Apelante possa acessar este Judiciário, e, exercendo o seu direito à livre defesa e ao contraditório, anular o débito constituído abusivamente, ilegitimamente e sem o seu conhecimento/participação.” (sic Id 73868181)
O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 738668186)
Desnecessária a intervenção do Ministério Público.
É o relatório.
Decido.
A matéria comporta julgamento monocrático, nos termos do art. 932, V, “b” do CPC.
Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução no 1024715-90.2017.811.0041, que não admitiu os Embargos ante a ausência de garantia do Juízo.
Transcrevo parte da decisão recorrida:
“Trata o presente feito de embargos à execução fiscal, no qual o embargante deixou de garantir o juízo conforme exigido pela lei 6830/80 em seu artigo 16, o que o torna inadmissível. Vejamos:
‘Art.16 – O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:
I – do depósito;
II – da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;
III – da intimação da penhora
§1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.’
Desta forma a extinção da ação é medida que se impõe:
‘APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - INEXISTÊNCIA DE SEGURANÇA DO JUÍZO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO MANTIDA - RECURSO NÃO-PROVIDO. Dispõe o art. 16 da Lei de Execução Fiscal que "não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução". 2. A efetivação da garantia da execução configura pressuposto necessário ao processamento dos Embargos à Execução, em se tratando de Execução Fiscal, objeto da Lei 6.830/1980. (...).’(TJ-MS - APL: 00040562820138120029 MS 0004056-28.2013.8.12.0029, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 09/09/2014, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2014) – Grifei.
Além do que, esta matéria foi objeto de Recurso Repetitivo tendo o Superior Tribunal de Justiça firmado o seguinte entendimento:
‘Em atenção ao princípio da especializada da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 – artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos – não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16 §1o da Lei n. 6830/80 que exige expressamente a garantia para apresentação dos embargos à execução fiscal.” (REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJE 31/05/2013)’ – Grifei
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos conta, REJEITO os presentes Embargos à Execução opostos, e por consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, sem resolução do mérito (Art. 485, IV do CPC).” (sic Id 73868176)
O recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita.
Depreende-se dos autos é que a parte apelante opôs os embargos à execução fiscal que lhe move o Estado de Mato Grosso, com o fim de que o feito executório fosse extinto e, consequentemente o crédito tributário dele constante.
O Juízo singular, contudo, rejeitou liminarmente os embargos, sob o fundamento de que, por não estar integralmente garantido o juízo, não se faziam presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
Com efeito, a garantia da execução é necessária à apresentação dos embargos, mas também não podemos desconsiderar o direito constitucionalmente previsto, garantido a todos os cidadãos, de acesso à jurisdição.
O Código de Processo Civil, no seu artigo 914, prevê que:
“Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos.”
Essa é a norma de regência nos embargos à execução de créditos cíveis. É, pois, a regra geral aplicável.
Por sua vez, a Lei 6.830/1980 no seu art. 16 determina que só serão conhecidos os embargos à execução se, antes, houver a devida garantia do juízo.
Transcrevo o texto legal pertinente:
Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:
I - do depósito;
II - da juntada da prova da fiança bancária;
III - da intimação da penhora.
§ 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. (grifei)
Com efeito, no caso em apreço, por se tratar de crédito tributário, inaplicável o regramento civilista. Prevalecem, na espécie, as normas da Lei de Execução Fiscal, sendo, portanto, essencial haver a garantia do juízo, antes dos embargos, para o regular processamento do incidente.
Contudo, como já havia adiantado, muito embora essa seja uma exigência legal e aplicável, não é possível permitir que se torne verdadeiro óbice ao acesso dos cidadãos à jurisdição, pelo que, diante de hipóteses como essa, onde a parte é beneficiária da justiça gratuita, admite-se a mitigação da obrigatoriedade da garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal.
Importante salientar que, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, a Corte Superior consolidou o entendimento de que “não se deve obstar a admissibilidade ou apreciação dos embargos à execução pelo simples fato de que o valor do bem constrito é inferior ao valor exequendo, devendo o juiz proceder à intimação do devedor para reforçar a penhora”.
Em assim sendo, não me parece razoável, com a vênia devida, inadmitir-se a peça de embargos desconsiderando a hipossuficiência do executado, vale dizer, que ele não possui patrimônio sequer para arcar com as custas processuais, o que garantiu o benefício da justiça gratuita, muito menos para a garantia do crédito exequendo em valor superior a 3 bilhões de reais, como restou demonstrado nos autos.
Nesse sentido encontro amparo em relevante precedente da c. Corte Superior, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE.
(...)
2. Os embargos são o meio de defesa do executado contra a cobrança da dívida tributária ou não tributária da Fazenda Pública, mas que ‘não serão admissíveis... antes de garantida a execução’ (art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80).
3. No julgamento do recurso especial n. 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação segunda a qual, ‘em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.’
4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, CF/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos recursos repetitivos.
5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo.
6. Nada impede que, no curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução.
7. Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de inexistência de segurança do juízo.
8. Num raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição dos embargos sem a garantia do juízo.
9. In casu, a controvérsia deve ser resolvida não sob esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da justiça gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese contrária, ‘tal implicaria em garantir o direito de defesa ao ‘rico’, que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao ‘pobre’.
10. Não tendo a hipossuficiência do executado sido enfrentada pelas instâncias ordinárias, premissa fática indispensável para a solução do litígio, é de rigor a devolução dos autos à origem para que defina tal circunstância, mostrando-se necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes à garantia do débito e, por óbvio, com observância das limitações legais.
11. Recurso especial provido, em parte, para cassar o acórdão recorrido. (REsp 1487772 / SE RECURSO ESPECIAL 2014/0269721-5; Rel. Ministro GURGEL DE FARIA; Pub.: DJe 12/06/2019 RB vol. 660 p. 211). (grifei)
Feitas essas considerações tenho que embora ausente a garantia de juízo, há que ser considerada a hipossuficiência do Executado, a mitigar tal exigência, como forma de garantir o acesso à justiça.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para CASSAR A SENTENÇA, determinando o processamento dos embargos até o julgamento final.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora